Tribunal: TJPA
Processo: 0800742-41.2023.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800742-41.2023.8.14.0124

APELANTE: ELZA CRUZ DE SOUSA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À RESTITUIÇÃO EM DOBRO E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, fixou indenização por danos morais e autorizou compensação dos valores efetivamente recebidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em:

(i) saber se o acórdão incorreu em omissão quanto à impossibilidade de restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC;

(ii) saber se houve omissão quanto à incidência da prescrição quinquenal, a ser contada a partir de cada desconto realizado no benefício previdenciário;

(iii) verificar a necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame de fundamentos já apreciados pelo órgão julgador.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à restituição em dobro, consignando a ocorrência de induzimento da consumidora a erro substancial e reconhecendo a má-fé na contratação, razão pela qual manteve a condenação fundada no art. 42, parágrafo único, do CDC.

A alegação de prescrição quinquenal não foi devolvida ao órgão julgador no agravo interno anteriormente apreciado, configurando inovação recursal quando suscitada apenas em sede de embargos de declaração.

Para fins de acesso às instâncias extraordinárias, considera-se atendido o requisito do prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.”

“Configura inovação recursal a suscitação de tese não devolvida oportunamente ao órgão julgador, sendo incabível sua apreciação em sede de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, art. 42, parágrafo único.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0800742-41.2023.8.14.0124, em que é embargante BANCO PAN S.A. e embargada ELZA CRUZ DE SOUSA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER dos embargos de declaração e REJEITÁ-LOS, mantendo integralmente o acórdão embargado, nos termos do voto da Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO PAN S.A. em face do acórdão lançado ao ID 34295638, proferido nos autos da apelação cível, por meio do qual a 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, conheceu do agravo interno e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão monocrática que havia dado provimento à apelação da parte autora para:

(i) declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC);

(ii) condenar o banco à repetição do indébito em dobro, com correção monetária pelo INPC e juros de mora a partir de cada desconto;

(iii) determinar a compensação dos valores efetivamente recebidos pela autora, com correção desde o recebimento;

(iv) condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais; e

(v) inverter os ônus sucumbenciais, fixando honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões de embargos, colacionadas ao ID 34540557, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão seria omisso, aduzindo:

(i) ausência de manifestação adequada acerca da impossibilidade de restituição em dobro, ao argumento de que, para incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC, seria imprescindível a comprovação de má-fé do credor, afirmando, ainda, a necessidade de observância do Tema 929 do STJ;

(ii) omissão quanto à tese de prescrição quinquenal, sustentando que, em se tratando de relação de trato sucessivo, o prazo prescricional deveria ser contado a partir de cada desconto, com incidência do art. 27 do CDC e da supressio; e

(iii) requerimento de prequestionamento, para fins de eventual interposição de recurso especial, com fundamento no art. 1.025 do CPC. Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, inclusive com efeitos infringentes.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte adversa.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a este Colegiado, nesta sede recursal, restringe-se a verificar se o acórdão embargado incorreu em algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, notadamente quanto: (i) à alegada omissão no exame da devolução em dobro dos valores descontados; (ii) à tese de incidência da prescrição quinquenal contada a partir de cada desconto; e (iii) ao pedido de prequestionamento formulado pelo embargante.

Registre-se que, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha afetado o Tema Repetitivo nº 1414, determinando a suspensão nacional de processos que versem sobre a validade e os efeitos jurídicos dos contratos de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), tal providência não se aplica ao presente caso. Isso porque o mérito da controvérsia já foi apreciado por este Colegiado, limitando-se o presente julgamento à análise de embargos de declaração, os quais veiculam apenas alegações de omissão e prequestionamento, sem rediscussão das matérias submetidas à sistemática dos recursos repetitivos.

Ademais, as questões submetidas ao julgamento do Tema 1414 dizem respeito à definição de parâmetros para aferição da validade e eventual abusividade dos contratos de cartão de crédito consignado, especialmente quanto ao dever de informação ao consumidor e ao prolongamento indeterminado da dívida decorrente da dinâmica própria desse produto financeiro, bem como às consequências jurídicas da eventual invalidação do contrato, tais como restituição ao estado anterior, conversão em empréstimo consignado, revisão contratual e configuração de dano moral.

No presente recurso, contudo, as insurgências limitam-se à alegação de omissão do acórdão quanto à restituição em dobro, à tese de prescrição quinquenal e ao prequestionamento de dispositivos legais, matérias que não se confundem com aquelas submetidas à sistemática dos recursos repetitivos no referido tema.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, têm cabimento para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o julgador, ou corrigir erro material. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito da causa, nem constituem via adequada para simples inconformismo da parte com a solução adotada no julgado.

No caso em exame, não se verifica a omissão apontada pela instituição financeira quanto à repetição do indébito em dobro.

Isso porque o acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria ao consignar, de modo inequívoco, que o agravante defendia a devolução simples sob o fundamento de ausência de dolo ou má-fé, inclusive fazendo menção à jurisprudência anterior ao EAREsp nº 676.608/RS.

Em resposta a tal insurgência, o julgado registrou, de forma textual, que a decisão monocrática havia afastado “qualquer presunção de boa-fé da instituição financeira”, destacando, ainda, que “no caso dos autos a devolução em dobro se impõe, pois tendo havido induzimento da parte a erro substancial, patente a má-fé de prepostos do apelado na obtenção da contratação”, concluindo, por conseguinte, pela manutenção da condenação à restituição em dobro.

Portanto, houve pronunciamento expresso e direto sobre a questão jurídica suscitada, inexistindo lacuna integrativa. O que a parte embargante pretende, em verdade, é a revisão da conclusão adotada, para que prevaleça a tese de devolução simples, providência que extrapola os limites estreitos dos embargos de declaração.

Também não prospera a alegação de omissão fundada na suposta necessidade de sobrestamento ou adequação do julgado ao Tema 929 do STJ. Isso porque o acórdão embargado não deixou de apreciar a questão da devolução em dobro; ao contrário, apreciou-a concretamente à luz das circunstâncias do caso, reconhecendo a existência de induzimento da consumidora a erro substancial e a má-fé na formação do vínculo contratual. Logo, ainda que a parte embargante discorde da fundamentação ou da conclusão adotada, tal discordância não se confunde com omissão.

No tocante à alegada prescrição quinquenal, melhor sorte não assiste ao embargante.

Da leitura do relatório e do voto constantes do acórdão embargado, verifica-se que o agravo interno manejado pelo banco limitou-se a sustentar, em síntese: (i) a validade da contratação, em razão do envio de documentos pessoais e liberação de valores por TED; (ii) o efetivo recebimento dos valores pela autora como prova da contratação; (iii) a necessidade de devolução simples, em razão da ausência de má-fé; e (iv) a impossibilidade de restituição em dobro quanto aos descontos anteriores ao julgamento do EAREsp nº 676.608/RS. Não houve, naquele recurso, conforme relatado no próprio acórdão, a devolução específica ao órgão julgador da tese relativa à prescrição quinquenal parcelar.

Nessa perspectiva, a insurgência deduzida apenas em sede de embargos declaratórios, referente à prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio legal, configura inovação argumentativa incompatível com a finalidade do recurso integrativo.

Os embargos de declaração não se destinam a introduzir questão nova não submetida oportunamente à apreciação judicial, mas apenas a viabilizar o aperfeiçoamento formal do pronunciamento já proferido dentro dos limites da matéria efetivamente devolvida.

Ainda que assim não fosse, o acórdão embargado apreciou a extensão da condenação à luz do quadro recursal efetivamente estabelecido, não havendo omissão a ser suprida sobre tese que não compôs, de forma clara, o objeto devolvido no agravo interno então julgado.

No que concerne ao prequestionamento, cumpre assinalar que o art. 1.025 do CPC dispõe:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim, para fins de acesso às instâncias extraordinárias, consideram-se suscitados os dispositivos legais invocados pelo embargante, sem que isso implique, por si só, o acolhimento dos aclaratórios, sobretudo quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Ressalte-se, ainda, que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos expendidos pela parte, bastando que enfrente, de forma suficiente e fundamentada, a controvérsia posta em julgamento, indicando as razões de seu convencimento, o que ocorreu no presente caso.

Em verdade, a leitura das razões recursais evidencia mero inconformismo da parte embargante com a conclusão alcançada pelo Colegiado, pretensão que deve ser veiculada pela via recursal adequada, e não por intermédio de embargos de declaração manejados com nítido propósito de rediscussão do mérito.

Diante desse quadro, inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos presentes embargos.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos embargos de declaração e REJEITÁ-LOS, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Relatora

Belém, 12/05/2026